Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025689-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO LOPES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 285.795.001-25 (APELADO), JOANA AIOLFI TOZZO - CPF: 036.596.351-89 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA - ABUSO CONSTATADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O plano de saúde contratado para oferecer o serviço médico e hospitalar não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do procedimento.

A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que
pode agravar o quadro clínico, gerando
ao paciente angústia, aflição e frustração.

Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de modo razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Material Cirúrgico julgada procedente para determinar que as rés custeiem os materiais solicitados, fornecendo todas as condições para a realização da cirurgia, e condená-las ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além de arcarem com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO defende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária ante o princípio da especialidade.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque o contrato foi firmado com a UNIMED VALE DO SEPOTUBA. Acrescenta que são pessoas jurídicas distintas e que inexiste solidariedade entre elas.

Alega que agiu em exercício regular de direito, sobretudo porque o pedido do autor foi autorizado.

Subsidiariamente, sustenta que a quantia estabelecida para a indenização e para os honorários de sucumbência é excessiva e busca sua redução.

A apelante UNIMED VALE DO SEPOTUBA argumenta que, embora tenha aprovado a solicitação do apelado, a segunda ré atrasou o envio e não executou a guia médica. E que por isso inexiste ato ilícito de sua parte.

Argui que não está demonstrado o dano moral e pede a sua exclusão ou, subsidiariamente, que seja minorada o montante definido na origem.

Contrarrazões no Id. no 145854857.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque o contrato de plano de saúde do autor foi firmado com a UNIMED VALE DO SEPOTUBA.

A questão já foi analisada no AI no 1010209-67.2019.8.11.0000, de minha relatoria, de modo que a matéria está preclusa.

Segue a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA
- PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE CIRURGIA AO AUTOR – PROCEDIMENTO COM COBERTURA CONTRATUAL - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).

(TJ-MT - AI: 10102096720198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

Rejeito a preliminar.

Apelações contra sentença que determinou que as rés custeiem todas as despesas necessárias para a cirurgia recomendada ao autor, além de condená-las ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00, as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Sustentam que agiram em exercício regular de direito, sobretudo porque o procedimento solicitado foi autorizado.

O apelado, hoje com 67 anos, é beneficiário do plano de saúde da UNIMED VALE DO SEPOTUBA e a
juizou a Ação sob a alegação de que teve um grave quadro infeccioso na coluna (osteomielite).

Relata que após ser internado na UTI do Complexo Hospitalar de Cuiabá, através de intercâmbio com a UNIMED CUIABÁ, foi-lhe prescrita a cirurgia para substituição das vértebras comprometidas pela bactéria, porém as rés não teriam entregado os materiais indicados, permanecendo internado por mais de 60 dias
.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O artigo 3o, inc. XIV, da Resolução Normativa 259/2011 da ANS dispõe que, na hipótese de urgência ou emergência, o prazo para atendimento ao beneficiário é imediato.

In casu
, o plano contratado pelo autor prevê cobertura obrigatória para a doença, todavia, apesar de requerida em caráter de urgência em 25-04-2019, a cirurgia apenas foi autorizada pela Unimed de origem em 28-05-2019 e realizada pela Unimed executora em 19-06-2019, após deferida a tutela em 17-06-2019 (Id. 145854761).

Como visto, a demora injustificada na liberação do procedimento cirúrgico poderia agravar o quadro clínico do paciente e, neste caso, caracteriza ato ilícito e inadimplemento contratual por parte das apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. ( REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4.
A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.

1.
Preliminar de falta de interesse de agir. Descabimento. Demora na resposta da solicitação da cirurgia de urgência que equivale à negativa de cobertura. Cirurgia feita apenas em virtude da concessão de antecipação de tutela. Interesse verificado. Preliminar afastada. 2. Danos morais. Prolongamento da dor e desconforto físico. Abalo moral indenizável configurado
. Quantum indenizatório razoável. 3. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10048854320148260004 SP 1004885-43.2014.8.26.0004, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 15/12/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

Deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE PEDIR – PRELIMINAR AFASTADA - PLANO DE SAÚDE –
DEMORA EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA NEUROLÓGICA – RECUSA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESSENCIAIS AO PROCEDIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - COBERTURA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
– QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Mesmo quando há em curso, simultaneamente, mais de um processo, se não constatadas identidade de partes e causa de pedir, não ocorre a litispendência.

O plano de saúde contratado para oferecer o serviço médico e hospitalar não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do procedimento.

Qualquer disposição contratual nesse sentido é abusiva e justifica a reparação por danos morais, já que gera ao paciente angústia, aflição e frustração. Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor. A quantia definida na sentença para a verba honorária de modo razoável e proporcional não comporta alteração.

(TJ-MT - AC: 00181697520138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/03/2019)

Desse modo, é claro o dever de reparação pois a conduta das rés fere o disposto no art. 422 do Código Civil, que consagra o princípio da boa-fé contratual, até porque o procedimento em questão não estava excluído da avença.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 20.000,00 definidos na sentença são adequados ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

No tocante à verba honorária, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, no entanto não pode gerar enriquecimento ilícito. Em vista disso, concluo que 20% sobre o valor da condenação são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no limite legal permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022